Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO APRESENTADO. APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. USO INCORRETO NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE RESTITUIR. VALOR DA INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS ADEQUADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido autoral a fim de condenar a parte demandada a promover a substituição do aparelho celular usado adquirido em seu estabelecimento por outro de iguais ou superiores características e em perfeitas condições de uso no prazo fixado de 10 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Ainda, restou fixada condenação por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

2. Na origem, o autor, ora Recorrido, ajuizou ação objetivando a condenação da demandada a substituir o aparelho celular iPhone XR por outro de igual valor ou a restituição do valor pago. Esclareceu que, após cerca de um mês e uma semana de uso, o telefone adquirido no estabelecimento da requerida passou a apresentar defeitos e que, após a análise de técnico da loja, foi constatada oxidação no bem. Tendo levado o aparelho para loja autorizada da Apple, recebeu a notícia de que, em razão das modificações nas características do aparelho e da ausência de originalidade do produto, não havia possibilidade de reparo.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, o Recorrente suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, em decorrência da necessidade de realização de perícia, no intuito de apurar a existência de mau uso, falha do produto ou da prestação do serviço. No mérito, afirma que, com base na boa-fé objetiva contratual, se a recorrida está utilizando o aparelho de forma incorreta, não há como haver a falha na prestação do serviço, justamente em razão do ato exclusivo do consumidor. Sustenta que o Recorrido saiu do estabelecimento empresarial com o aparelho celular em pleno funcionamento e que não trouxe elementos capazes de demonstrar a caracterização da incidência do dever de reparar. Alega que o valor fixado à título de danos morais deve ser minorado, por superar a razoabilidade e a jurisprudência, além de caracterizar enriquecimento sem causa.

5. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova.

6. Verifica-se que o aparelho celular foi analisado por técnicos da empresa IPLACE (Apple Authorized Service Center), que emitiu laudo técnico detalhado a respeito do defeito apresentado (ID no 51929742 - Pág. 2).

7. O juiz pode dispensar a realização da prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões técnicas, pareceres ou documentos elucidativos que considerar suficientes para permitir o julgamento da causa (art. 472 do CPC). Desse modo, tendo em vista que o documento é apto a solucionar a controvérsia, não há como acolher a arguição acerca da necessidade de produção de prova pericial. Preliminar de incompetência absoluta do Juízo rejeitada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

9. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

10. Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida, na medida em que não apresentou laudo ou qualquer outro elemento capaz de evidenciar a má utilização do produto pelo consumidor (art. 373, II, CPC).

11. Em que pese alegar em suas razões recursais acerca da utilização incorreta do aparelho, o Recorrido juntou aos autos laudo emitido por empresa certificada pela fabricante APPLE (ID no 51929742 - Pág. 2), que atestou o comprometimento do aparelho celular IPHONE XR.NA.128GBRED, sob os seguintes aspectos: IPHONE RECUSADO PARA REPARO NA ASSISTÊNCIA. IPHONE APRESENTA MODIFICAÇÃO DE Característica DO APARELHO: NÚMERO DE SÉRIE É REFERENTE AO UM IPHONE DA COR VERMELHA. IPHONE FTSICO É BRANCO (FOTOS EM ANEXO).

12. Nesse cenário, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor, amparado em conjunto probatório apto à formação do convencimento do magistrado.

13. Ademais, ainda que se exija do adquirente cautela quanto à verificação de desgastes no aparelho usado relacionadas ao tempo de uso, não se afasta a boa-fé objetiva, norteadora das relações contratuais, que pressupõe a lealdade dentro da relação contratual e o respeito às legítimas expectativas das partes.

14. No caso, a empresa contratada agiu em manifesta má-fé vez que, conforme laudo emitido por empresa certificada pela fabricante APPLE, o aparelho usado adquirido pelo Recorrido apresenta modificação de característica, sendo o número de série referente a um Iphone da cor vermelha, enquanto o aparelho apresentado é branco.

15. Presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva da empresa Recorrente e ausentes causas de exclusão de sua responsabilidade, tem ela o dever de ressarcir a parte autora pelos danos materiais sofridos e devidamente comprovados na forma fixada na sentença.

16. Quanto à minoração da indenização em danos morais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo Juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.

17. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

18. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

19. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo ao Recorrido para fins de apresentação de contrarrazões com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

20. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.